Tribunal: TJSP
Processo: 1010442-59.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR SUB-ROGAÇÃO. OSCILAÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA. OCORRÊNCIA. PROVA HÁBIL CONSTANTE NOS AUTOS. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA DE CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR DEVIDA. RECURSO PROVIDO. 1.-

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR SUB-ROGAÇÃO. OSCILAÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA. OCORRÊNCIA. PROVA HÁBIL CONSTANTE NOS AUTOS. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA DE CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR DEVIDA. RECURSO PROVIDO. 1.- Para que a seguradora possa exercer seu direito de regresso, não é necessário que o consumidor tenha comunicado o problema na rede elétrica à concessionária ou requerido a reparação pela via administrativa. 2.- Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC) ao caso em julgamento, uma vez que a relação primária estabelecida entre o segurado e a concessionária é de consumo, sub-rogando-se a seguradora em todos os seus direitos e deveres, inclusive no que diz respeito aos privilégios das normas protetivas do consumidor, nos termos dos arts. 786 e 349 do Código Civil (CC). 3.- É objetiva a responsabilidade da concessionária-ré pela reparação dos danos, baseada nas teorias do risco da atividade, art. 14 do CDC, e do risco administrativo, art. 37, §6o, da Constituição Federal (CF). 4.- Demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados nos equipamentos dos segurados, em decorrência de oscilações na rede elétrica, competia à concessionária comprovar a exclusão de sua responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC) e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu.

APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR SUB-ROGAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). Processada a apelação na vigência do CPC, necessária a majoração dos honorários sucumbenciais em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do citado diploma processual.

Inteiro teor:
1 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000705497
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1010442-59.2020.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em
que é apelante ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é
apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto), CARLOS NUNES E
FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

2 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
8 Apelação Cível no
1010442-59.2020.8.26.0114
Voto no 31.718
Apelação Cível no 1010442-59.2020.8.26.0114 (digital)
Comarca:
Campinas 9a Vara Cível
Juiz (a):
Francisco Jose Blanco Magdalena
Apelante:
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
Apelada:
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Voto no 31.718
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS
MATERIAIS
AJUIZADA PELA SEGURADORA POR SUB-
ROGAÇÃO.
OSCILAÇÃO
NA
REDE
DE
DISTRIBUIÇÃO
ELÉTRICA.
OCORRÊNCIA.
PROVA HÁBIL CONSTANTE NOS AUTOS.
NEXO CAUSAL COMPROVADO. RÉ QUE NÃO
SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA DE
CAUSA
EXCLUDENTE
DE
RESPONSABILIDADE.
OBRIGAÇÃO
DE
INDENIZAR DEVIDA. RECURSO PROVIDO. 1.-
Para que a seguradora possa exercer seu direito
de regresso, não é necessário que o consumidor
tenha comunicado o problema na rede elétrica à
concessionária ou requerido a reparação pela via
administrativa. 2.- Aplica-se o Código de Defesa do
Consumidor (CDC) ao caso em julgamento, uma
vez que a relação primária estabelecida entre o
segurado e a concessionária é de consumo, sub-
rogando-se a seguradora em todos os seus
direitos e deveres, inclusive no que diz respeito
aos
privilégios
das
normas
protetivas
do
consumidor, nos termos dos arts. 786 e 349 do
Código Civil (CC). 3.- É objetiva a responsabilidade
da concessionária-ré pela reparação dos danos,
baseada nas teorias do risco da atividade, art. 14
do CDC, e do risco administrativo, art. 37, §6o, da

3 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
8 Apelação Cível no
1010442-59.2020.8.26.0114
Voto no 31.718
Constituição Federal (CF). 4.- Demonstrado o nexo
de causalidade entre a prestação de serviços
defeituosa e os danos causados nos equipamentos
dos segurados, em decorrência de oscilações na
rede
elétrica,
competia
à
concessionária
comprovar a exclusão de sua responsabilidade,
nos termos do art. 373, II, do Código de Processo
Civil (CPC) e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do qual
não se desincumbiu.
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS
MATERIAIS
AJUIZADA PELA SEGURADORA POR SUB-
ROGAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
MAJORAÇÃO. NECESSIDADE. INCIDÊNCIA DO
ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL (CPC). Processada a apelação na vigência
do CPC, necessária a majoração dos honorários
sucumbenciais em razão do trabalho adicional
realizado em grau recursal, nos termos do art. 85,
§ 11, do citado diploma processual.
ITAÚ
SEGUROS
DE
AUTO
E
RESIDÊNCIA S/A ajuizou ação regressiva de ressarcimento de danos
em face de COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
Pela r. sentença de fls. 196/200, cujo
relatório adoto, julgou-se improcedentes os pedidos, com a condenação
da autora no pagamento de custas, despesas processuais e honorários
sucumbenciais de R$ 800,00.
Inconformada, apela a autora (fls.
203/218). Informa ter juntado laudo técnico demonstrando que os danos
nos equipamentos de seu segurado decorreram de instabilidade na
rede de energia elétrica da ré, ou seja, há nexo de causalidade entre a

4 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
8 Apelação Cível no
1010442-59.2020.8.26.0114
Voto no 31.718
falha na prestação dos serviços e os danos. Defende a existência de
responsabilidade objetiva no caso. Informa só ter efetuado o pagamento
da indenização a seu segurado após a regulação do sinistro. Diz que a
ré deveria ter e realizar a manutenção em sistema de proteção da rede
contra descargas atmosféricas. Alega que a existência de anomalia na
rede é previsível, tendo a ré assumido o risco, o que faz cair por terra o
argumento de força maior (que só pode ser reconhecida mediante a
imprevisibilidade). Sustenta a falta de comprovação dos fatos
impeditivos do direito pela ré. Defende a aplicação do Código de Defesa
do Consumidor (CDC) ao caso. Alega ter direito ao recebimento do
valor pago ao seu segurado. Alternativamente, pede a redução dos
honorários sucumbenciais arbitrados em primeira instância.
Em
suas
contrarrazões
(fls.
224/234), a ré defende a falta de comprovação do nexo de causalidade
entre os danos e falha na prestação de seus serviços. Diz que os
laudos juntados pela autora foram produzidos de forma unilateral e não
servem para demonstrar os danos. Alega que a autora deveria ter
salvado os equipamentos danificados. Diz que seus sistemas estavam
em perfeitas condições no dia dos fatos, conforme demonstram “prints”
de telas sistêmicas por si colacionadas. Defende a aplicação da
Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL. Alega a falta de
comprovação dos danos, do nexo de causalidade e do dever de
indenizar.
É o relatório.
A apelação merece provimento.

5 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
5
8 Apelação Cível no
1010442-59.2020.8.26.0114
Voto no 31.718
Cuida-se de ação regressiva de
indenização ajuizada por parte da seguradora em face da empresa
concessionária de serviço público, sob o fundamento de que indenizou
seu segurado quanto aos prejuízos decorrentes de falhas no
fornecimento de energia elétrica.
Primeiramente, cumpre reconhecer o
interesse processual da seguradora à luz de precedentes desta C.
Câmara no sentido de que “... não é necessário que o consumidor
tenha comunicado o problema na rede elétrica à concessionária ou
requerido a reparação pela via administrativa para que a seguradora
possa exercer seu direito de regresso”, destacando-se que “... o
estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL refere-se ao
procedimento a ser adotado em caso de comunicação administrativa à
concessionária, nada mencionando que a utilização da via judicial é
condicionada a tal procedimento”. 1
Também é necessário ressaltar a
aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso examinado,
uma vez que a relação primária estabelecida entre o segurado (pessoa
física) e a concessionária é de consumo. Portanto, comprovado o
pagamento da indenização ao segurado (fl. 26), a seguradora assume a
posição daquele, sub-rogando-se em todos os seus direitos e deveres,
inclusive no que diz respeito aos privilégios das normas protetivas do
consumidor, conforme se dessume dos arts. 786 e 349 do CC. 2
1 Apelação no 1008885-13.2015.8.26.0114, 31a Câmara de Direito Privado TJSP, Relator Des.
PAULO AYROSA, j. em 09/08/2016.
2 C.C. Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos
e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.
C.C. Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e
garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.

6 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
6
8 Apelação Cível no
1010442-59.2020.8.26.0114
Voto no 31.718
A respeito da sub-rogação, esse o
comentário do eminente Desembargador HAMID CHARAF BDINE JR.
sobre o art. 349 do CC:
“Ao ser efetuada a sub-rogação, no entanto, o
novo credor pode exercer em relação ao devedor
tudo o que o primeiro credor dispunha contra ele.
Desse modo, se o consumidor tem os privilégios
da hipossuficiência que lhe reconhece o CDC,
caso obtenha ressarcimento em virtude do seguro
que contratou, a seguradora poderá invocar o
tratamento
benéfico
conferido
pelas
normas
consumeristas ao segurado e deduzi-las em face
do causador do dano. Imagine-se o caso de um
defeito no veículo gerar um acidente com prejuízos
ao motorista, que recebe a indenização da
companhia de seguros. Ao pagar a indenização, a
seguradora
sub-roga-se
nos
direitos
do
consumidor e pode invocar o disposto nos arts. 12
e 26 do CDC para se ressarcir dos eventuais
prejuízos que indenizou ao segurado. 3
No
mais,
é
objetiva
a
responsabilidade da empresa ré baseada na teoria do risco da
atividade, amoldando-se o caso examinado à hipótese do art. 14 do
Código de Defesa do Consumidor (CDC), a saber:
Art. 14. O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela
reparação dos danos causados aos consumidores
por defeitos relativos à prestação dos serviços,
bem como por informações insuficientes ou
inadequadas sobre sua fruição e riscos.
§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a
segurança que o consumidor dele pode esperar,
levando-se em consideração as circunstâncias
relevantes, entre as quais:
I - o modo de seu fornecimento;
II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele
se esperam;
III - a época em que foi fornecido.
3 Código Civil Comentado, Coordenador: Ministro CEZAR PELUSO, Editora Manole, 2013, 7a ed.,
Barueri, p. 345.

7 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
7
8 Apelação Cível no
1010442-59.2020.8.26.0114
Voto no 31.718
(...)
E a responsabilidade objetiva pela
reparação dos danos também decorre da teoria do risco administrativo
adotada pela Constituição Federal (CF), no §6o do art. 37: “As pessoas
jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de
serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso
contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.
No caso, a autora comprovou suas
assertivas juntando aos autos documentos demonstrando que os danos
nos equipamentos de seus segurados decorreram de sobrecarga de
tensão na rede de energia elétrica (descarga elétrica causada por
queda de raio fl. 23) e que o pagamento da indenização só ocorreu
após constatação técnica desse fato por empresa especializada.
Frise-se que meras telas capturadas
do sistema interno da ré, isoladamente consideradas, são insuficientes
para infirmar a narrativa contida na petição inicial e prova documental
que a instruiu.
Não
se
olvide
ainda
que
as
descargas atmosféricas não excluem a responsabilidade objetiva da ré,
porquanto as quedas de raios são eventos previsíveis, considerando a
própria natureza e os riscos da atividade empreendida pela ré. Assim,
cabia à concessionária de energia elétrica adotar medidas protetivas
aos usuários consumidores dos seus serviços com o uso de tecnologia
adequada para evitar suas consequências, a exemplo dos danos

8 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
8
8 Apelação Cível no
1010442-59.2020.8.26.0114
Voto no 31.718
comprovados nestes autos.
Nesse sentido, confiram-se julgados
deste Tribunal:
APELAÇÃO.
AÇÃO
REGRESSIVA.
Seguro
residencial. Queima de equipamentos em razão de
oscilação na tensão de energia elétrica. Sub-
rogação da seguradora nos direitos do segurado,
em razão do pagamento de indenização. Art. 786
do CC. Inversão do ônus da prova. Cabimento. Ré
que não se desincumbiu de demonstrar a
normalidade da tensão fornecida na data do
sinistro. Ausência de caso fortuito ou força maior.
Descargas atmosféricas que são previsíveis, cujos
danos deveriam ser evitados com o uso de
tecnologia adequada. Desnecessidade de pedido
administrativo. Art. 204 da Resolução N.o 414/2010
da ANEEL que não se sobrepõe ao direito de ação,
constitucionalmente
previsto.
RECURSO
PROVIDO.
(Apelação
no
1121840-63.2014.8.26.0100,
25a
Câmara
de
Direito Privado TJSP, Relator Des. AZUMA NISHI,
j. em 18/08/2016).
AÇÃO
REGRESSIVA
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE ELETRICIDADE PROCEDÊNCIA
APELAÇÃO - Responsabilidade objetiva dos
prestadores de serviços Inteligência do artigo
37, § 6o, da Constituição Federal e do artigo 14 do
Código de Defesa do Consumidor Incumbência
da concessionária de demonstrar que sua rede é
preparada para absorver a sobrecarga de energia,
seja por problemas técnicos apresentados pela
própria rede, seja por fatores naturais, como, v.g.
raios
Indenização devida
Precedente -
Sentença mantida. - Verba honorária
Fixação
que, à vista do valor da condenação, mostra-se
ínfima Sentença mantida. Recurso não provido
(Apelação no 1008879-06.2015.8.26.0114, 11a
Câmara de Direito Privado TJSP, Relator Des.
MARINO NETO, j. em 17/08/2016).
Prestação de serviços. Ação de regresso da
seguradora.
Danos
elétricos
indenizados
ao

9 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
9
8 Apelação Cível no
1010442-59.2020.8.26.0114
Voto no 31.718
segurado. Oscilações elétricas decorrentes de
descargas
atmosféricas.
Excludente
de
responsabilidade não configurada. Intempéries
meteorológicas que são previsíveis e corriqueiras.
Risco da atividade. Nexo causal demonstrado.
Dever de ressarcimento reconhecido. Juros de
mora. Incidência a partir da data da prolação da
sentença ou do trânsito em julgado. Tese
destituída de fomento afastada. Mantido o termo
inicial na forma prevista na sentença, a partir da
citação. Honorários sucumbenciais. Não comporta
redução verba honorária fixada em conformidade
com os parâmetros de balizamento previstos na
legislação processual e que não se mostra
excessiva. Recurso não provido. (Apelação no
1040160-14.2014.8.26.0114,
28a
Câmara
de
Direito Privado TJSP, Relator Des. CESAR
LACERDA, j. em 15/08/2016).
Nesse contexto, competia à concessionária apelante comprovar a exclusão de sua
responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 6o, VIII,
do CDC, ônus do qual não se desincumbiu.
Segue-se que a prova existente nos
autos não permite afirmar a ocorrência de defeito nas instalações
internas da unidade consumidora do segurado ou má utilização dos
aparelhos, exsurgindo daí a responsabilidade da concessionária pelos
prejuízos causados, tendo em vista sua responsabilidade objetiva à luz
do CDC e da CF.
Portanto, caracterizada a efetiva
responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelas oscilações
da rede. Então, configurado o nexo de causalidade entre tais
ocorrências e os danos anunciados na petição inicial, é de rigor a
condenação da apelada ao pagamento dos valores despendidos pela

10 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
10
8 Apelação Cível no
1010442-59.2020.8.26.0114
Voto no 31.718
apelante para regulação e indenização do sinistro, devidamente
comprovados pelos documentos juntados com a petição inicial.
A Câmara decidiu:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
ENERGIA
ELÉTRICA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE
DANOS DECORRENTE DE CONTRATO DE
SEGURO.
DESCARGA
ELÉTRICA
QUE
PROVOCOU DANIFICAÇÃO EM APARELHOS.
DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
DEVER
DE
REPARAÇÃO
DO
PREJUÍZO.
PROCEDÊNCIA
RECONHECIDA.
RECURSO IMPROVIDO. A prova produzida não
possibilita afirmar a ocorrência de má utilização
dos aparelhos ou defeito nas instalações internas
do estabelecimento segurado, de onde decorre a
responsabilidade
da
concessionária
pelos
prejuízos causados, pois na hipótese a sua
responsabilidade
é
objetiva.
(Apelação
no
0000883-69.2012.8.26.0084,
31a
Câmara
de
Direito Privado TJSP, Relator Des. ANTONIO
RIGOLIN, j. em 29/03/2016).
PROCESSUAL CIVIL
ILEGITIMIDADE ATIVA
DO
SEGURADO

IMPERTINÊNCIA

INTERESSE
DE
AGIR
CONFIGURADO

PRELIMINARES AFASTADAS. I - Não há falar em
ilegitimidade ativa do segurado, pois a ação foi
ajuizada
pela
seguradora.
Ademais,
os
documentos de fls. 68/71, acostados à inicial,
trazem
o
endereço
completo
da
unidade
consumidora, inclusive com CEP e telefone; II -
Destaque-se, ainda, que não é necessário que o
consumidor tenha comunicado o problema na rede
elétrica à concessionária ou requerido a reparação
pela via administrativa para que a seguradora
possa exercer seu direito de regresso. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

AÇÃO
REGRESSIVA
ENERGIA
ELÉTRICA

OSCILAÇÃO DANO EM APARELHO ELÉTRICO

RESPONSABILIDADE
RECONHECIDA

RECURSO NÃO PROVIDO. Comprovado que a
ré, na condição de empresa concessionária de

11 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
11
8 Apelação Cível no
1010442-59.2020.8.26.0114
Voto no 31.718
distribuição de energia elétrica, prestou serviços de
forma inadequada, causando oscilação na rede
elétrica, o que determinou que aparelho elétrico do
segurado da autora fosse danificado, sendo
indenizado pela seguradora, que se sub-rogou nos
direitos do segurado, era de rigor a procedência da
ação (Apelação no 1008885-13.2015.8.26.0114,
31a Câmara de Direito Privado TJSP, Relator Des.
PAULO AYROSA, j. em 09/08/2016).
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
ENERGIA
ELÉTRICA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE
DANOS DECORRENTE DE CONTRATO DE
SEGURO. PROPOSITURA POR SEGURADORA
SUB-ROGADA. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS
E OSCILAÇÃO DE ENERGIA QUE PROVOCOU
DANIFICAÇÃO EM APARELHOS. DEFEITO NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE
CONSUMO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO.
DEVER
DE
REPARAÇÃO
DO
PREJUÍZO.
PARCIAL
PROCEDÊNCIA
RECONHECIDA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O fato
de a segurada ser pessoa jurídica não obsta o
reconhecimento de sua qualidade de destinatária
final dos serviços prestados pela concessionária
ré, de modo que o contrato firmado se submete às
regras consumeristas. 2. O prazo prescricional
para a propositura da ação condenatória ao
pagamento de indenização por danos decorrentes
de falha na prestação de serviços, portanto, é de
cinco anos, por incidência do artigo 27 do Código
de Defesa do Consumidor. 3. A seguradora, tendo
realizado o pagamento dos danos em favor da
segurada, assumiu o posicionamento respectivo,
em virtude de sub-rogação, o que lhe confere a
legitimidade para reclamar a reparação dos danos
no mesmo posicionamento jurídico. 4. A prova
produzida não possibilita afirmar a ocorrência de
má utilização dos aparelhos ou defeito nas
instalações internas do estabelecimento segurado,
de
onde
decorre
a
responsabilidade
da
concessionária pelos prejuízos causados. 5. O
dispêndio havido a título de despesas com a
regulação do sinistro não integra a obrigação
estabelecida entre as partes, que se restringe à
prestação
securitária.

(Apelação
no
0170817-11.2011.8.26.0100,
31a
Câmara
de
Direito Privado TJSP, Relator Des. ANTONIO
RIGOLIN, j. em 11/08/2015).

12 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
12
8 Apelação Cível no
1010442-59.2020.8.26.0114
Voto no 31.718
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

ENERGIA
ELÉTRICA

CONCESSIONÁRIA

SEGURADORA QUE SE SUB-ROGOU NOS
DIREITOS DE CONSUMIDOR DA RÉ - QUEIMA
DE EQUIPAMENTOS E NEXO CAUSAL COM A
FALHA
NA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DEMONSTRADOS

RÉ
QUE
NÃO
SE
DESINCUMBIU
DE
COMPROVAR
FATO
IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO
DIREITO
DA
AUTORA

PROVAS
SUFICIENTES, APTAS A DEMONSTRAR OS
DANOS
MATERIAIS
SUPORTADOS

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA

RECURSO IMPROVIDO. (Apelação no 0213608-
97.2008.8.26.0100, 31a Câmara de Direito Privado
TJSP, Relator Des. FRANCISCO CASCONI, j. em
01/03/2016)
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS
MATERIAIS
AJUIZADA PELA SEGURADORA POR SUB-
ROGAÇÃO.
OSCILAÇÃO
NA
REDE
DE
DISTRIBUIÇÃO
ELÉTRICA.
OCORRÊNCIA.
PROVA HÁBIL AMPARADA NO RELATÓRIO DE
REGULAÇÃO DE SINISTRO, LAUDO TÉCNICO
DE
ASSISTÊNCIA
DOS
APARELHOS
DANIFICADOS.
SERVIÇO
DEFEITUOSO
CONSTATADO. NEXO CAUSAL COMPROVADO.
OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA
REFORMADA.
RECURSO
PROVIDO. A responsabilidade da ré pelo evento
danoso está comprovada pelo conjunto probatório
produzido pela autora. A comprovação do nexo de
causalidade entre a prestação de serviços e os
danos causados nos equipamentos da empresa
segurada tiveram como causa a oscilação na rede
elétrica
atestada
pelos
laudos
técnicos
apresentados em Juízo (Apelação com Revisão no
0203952-14.2011.8.26.0100,
31a
Câmara
de
Direito Privado, Relator Des. ADILSON DE
ARAUJO, j. em 28/10/2014).
Dessa forma, é de rigor acolher o
pedido formulado pela autora para condenar ao pagamento da quantia
de R$ 1.060,0 com correção monetária, nos termos da tabela prática

13 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
13
8 Apelação Cível no
1010442-59.2020.8.26.0114
Voto no 31.718
desta Corte, a partir do desembolso. Por sua vez, os juros de mora
devem ser computados a partir da citação, sendo aplicável ao caso o
disposto no art. 405 do Código Civil, pois foi desta data que a ré foi
constituída em mora.
Com o provimento da apelação,
necessária a inversão do ônus pelo pagamento das verbas
sucumbenciais em desfavor da ré, além da majoração dos honorários
sucumbenciais prevista no art. 85, § 11, do CPC.
Posto isso, por meu voto, dou
provimento ao recurso para condenar a ré ao pagamento da quantia
de R$ 1.060,00 (mil e sessenta reais), com correção monetária, nos
termos da tabela prática deste Tribunal, a partir do desembolso e juros
de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação. Levando
em consideração o trabalho adicional em grau recursal, arbitra-se
honorários advocatícios em favor do patrono da autora no importe de
R$ 1.000,00 (mil reais), já considerada a majoração em razão do
trabalho adicional realizado em grau recursal.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator